Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-66.2023.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada quanto ao índice da correção monetária e dos juros de mora. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas quanto ao mais. Caráter meramente infringente nessa parte. Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento. Aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.*